Tribunal: TJSP
Processo: 3031305-07.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Reconhecimento parcial. Necessidade de esclarecimentos sobre os parâmetros fixados para nova perícia. Área expropriada situada no trecho Norte do Rodoanel, no município de Guarulhos. Prova técnica que deve observar os parâmetros fixados pela Comissão de Peritos das Varas da Fazenda Pública de Guarulhos, e não aqueles fixados pela Comissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Reconhecimento parcial. Necessidade de esclarecimentos sobre os parâmetros fixados para nova perícia. Área expropriada situada no trecho Norte do Rodoanel, no município de Guarulhos. Prova técnica que deve observar os parâmetros fixados pela Comissão de Peritos das Varas da Fazenda Pública de Guarulhos, e não aqueles fixados pela Comissão de Peritos de São Paulo (CAJUFA 2013). Manutenção ou substituição do perito que fica a critério do magistrado. Embargos parcialmente acolhidos.